Tribunal: TJDFT
Processo: 0732004-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
DESPACHO Vistos. Nos termos do artigo 346, caput, do Código de Processo Civil, "os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial". Dessa forma e considerando que o agravado/executado JOSÉ LUIZ PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR restou revel na origem e não constituiu patrono nos autos, à Secretaria, para que certifique o transcurso em branco do prazo para contrarrazões. Por outro lado, considerando que a agravada/executada CONFIANÇA AUTO SOCORRO LTDA, embora igualmente revel, tem patrono constituído nos autos de origem (ID 205986771 dos autos de origem), à Secretaria, para que, de modo a se evitar futuras nulidades processuais, renove a sua intimação, para contrarrazoar o presente agravo de instrumento, em nome de seu advogado. Cumpra-se. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora